Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, CF/1988. AFRONTA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Se o pleito de absolvição sumária, conquanto sucinta a fundamentação, foi devidamente examinado e rejeitado, pelo d. Juízo a quo, não há que se falar em nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação, até mesmo porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que “a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396), bem como aquela proferida após a resposta à acusação (art. 396-A, CPP) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito”. (AgRg no RHC 122.691/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

2. Ordem admitida e denegada.